Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-46.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-46.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – TERMO INICIAL DE ENCARGOS LEGAIS – ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações.

I.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

II.

Razões de decidir

4.

Mediante analise do acordão embargado, a omissão apontada está configurada e o acórdão necessita de correção.

III.

Dispositivo e tese

5.

Acolhidos os embargos sem efeito modificativo apenas para sanar omissão, sem alteração no mérito.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800212-46.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052792

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052792, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente merece ser acolhido os embargos declaratórios. Explico:

O acórdão embargado reconheceu a inexistência de contratação válida e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, deixou de indicar expressamente o termo inicial de incidência dos encargos legais sobre os danos materiais. Considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e Juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Portanto, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão neste ponto.

O acórdão fixou expressamente a correção monetária pela Súmula 362/STJ (data do arbitramento), mas não mencionou o termo inicial dos juros moratórios.

A jurisprudência dominante também estabelece que, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Logo, há omissão também neste ponto que deve ser sanada.

Todavia, importante destacar que, embora os embargos busquem o saneamento da omissão, a correção delas não altera o resultado final do julgamento, sendo possível o acolhimento dos embargos sem efeitos infringentes.

Isto posto
,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, sem efeitos modificativos, para suprir as omissões quanto aos marcos iniciais de incidência dos encargos legais para determinar que a correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto indevido) e determinar que os juros moratórios sobre os danos materiais e morais devem incidir a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido).

Mantém-se inalterado o mérito da decisão embargada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025